Tribunal: TJDFT
Processo: 0740097-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. Descabida a absolvição, quando a prova documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante manteve em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, 105g de maconha, substância proscrita na Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, haja vista o contexto da abordagem e a apreensão de apetrechos comumente utilizados para o tráfico de drogas.